Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. POSTULAÇÃO PELO EXECUTADO. ARGUIÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO REPUTADO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO. MANEJO POSTERIOR. CONHECIMENTO DO RECURSO POR DERRADEIRO FORMULADO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU UNICIDADE RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APERFEIÇOAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. O sistema recursal brasileiro assimilara o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou da singularidade do recurso, que, atinado com o devido processo legal, que incorpora o duplo grau de jurisdição, legitima que a parte inconformada com o decidido interponha um único recurso em face do resolvido em desconformidade com suas expectativas, implicando que, manejando o recurso, consuma o direito de recorrer que a assistia, obstando que o renove, adite ou complemente, em subserviência ao princípio individualizado e ao instituto da preclusão, que se aperfeiçoara no momento da formulação do inconformismo, o que determina o não conhecimento do agravo de instrumento posteriormente formulado.
2. Aperfeiçoada a preclusão consumativa com o aviamento de agravo de instrumento pela parte, o não conhecimento desse recurso, por haver sido reputado deserto, não tem o condão de torná-lo inexistente ou reabrir a faculdade processual que a assistia de recorrer, tornando inviável que o agravo de instrumento subsequentemente manejado em face da mesma decisão que perfizera o objeto do recurso primevo seja conhecido em desconformidade com os princípios informadores do processo e com o fenômeno da preclusão.
3. Agravo não conhecido. Unânime.